Tribunal: TJDFT
Processo: 0725653-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0725653-25.2022.8.07.0000 PACIENTE: NATANAEL DOS SANTOS SILVA IMPETRANTE: FRANCINALDO DE LIMA SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de natanael dos santos silva, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri do Paranoá/DF, e como ilegais as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (processo referência n. 0703475-58.2022.8.07.0008). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Francinaldo de Lima Sousa) que, em 11-julho-2022, o paciente, para se defender, desferiu facadas contra a vítima Uerison. Foi preso em flagrante delito na mesma data e, em audiência de custódia, operou-se a conversão em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Defendeu que as informações contidas nos autos evidenciam que o paciente agiu em legítima defesa, após sofrer injustas agressões por parte da vítima, que tentou contra a sua vida, após entrevero e discussão havidos em um bar. Relatou que o paciente, de forma cordial, alertou a vítima que estava com o nariz sujo (substância branca), após isso, houve um surto violento por parte de Uerison (vítima), que passou a proferir xingamentos e ameaças. Testemunhas que estavam no local ainda tentaram convencer a vítima a abandonar as ofensas, mas em dado momento Uerisson tentou esfaquear o paciente e por situação alheia a sua vontade não alcançou o seu intento, sendo impedido pelo dono do estabelecimento, no qual paciente e vítima se encontravam. Pontuou que a vítima Uerison ficou do lado de fora do estabelecimento proferindo xingamentos e tentando entrar no local, gritando e dizendo “eu vou te matar, vou matar a sua mãe, vou colocar suas tripas no chão”. Pessoas conhecidas de Uerison tentaram tirá-lo do local, mas sem sucesso, pois o intento dele era matar o paciente. O local tem um pequeno beco, e o paciente tentou se esconder e deixar o tempo passar, mas Uerison o encontrou e ficou forçando o portão de acesso, e o paciente não teve outra alternativa senão pegar uma faca que estava em cima da pia e desferir um golpe na vítima, pedindo para ela se afastar, sendo que, caso houvesse interesse poderia dar continuidade aos golpes, mas não o fez. Ocorre que a vítima, mesmo sangrando, tentou pela segunda vez agredir o paciente, que não teve outra alternativa senão desferir outros golpes, pedindo a todo instante para a vítima se afastar. Afirmou que, diante do quadro fático apresentado, evidenciado que o paciente não teve o dolo de matar a vítima, mas apenas de se defender da injusta agressão. Sustentou que, em face da situação de legítima defesa, requereu a revogação da prisão preventiva e/ou concessão da prisão domiciliar perante o Juízo do Conhecimento, que indeferiu o pleito. Argumentou que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva não enfrentou as teses sustentadas pela Defesa, carecendo de fundamentação idônea para a manutenção da medida extrema de prisão, já que ausentes os requisitos legais para a excepcional constrição cautelar. Asseverou que, além de ter o paciente agido em legítima defesa, ele possui condições favoráveis, residência fixa, ocupação lícita, é primário, possui filhos menores e é o responsável pelo sustento da família, bem como que não há elemento concreto que indique que em liberdade prejudicará a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, inclusive, trata-se de fato isolado em sua vida. Logo, seria perfeitamente cabível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Invocou os princípios constitucionais da presunção da inocência e da ultima ratio da prisão. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Em sede de plantão judicial a medida liminar não foi apreciada (ID 37956102). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria nesta data. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que a tese defensiva de que o paciente agiu em legítima defesa não pode ser objeto de análise. A alegada excludente de ilicitude não ficou cabalmente demonstrada, pois há a necessidade de análise aprofundada do conjunto probatório, que é de competência constitucional do Tribunal do Júri. Colaciona-se, para contextualizar, a íntegra da denúncia relativa aos fatos que ensejaram o decreto prisional em desfavor do paciente NATANAEL DOS SANTOS SILVA (ID 37901900, pp. 83-84): No dia 11 de junho de 2022, sábado, por volta das 17 horas, na Quadra 378, em frente à casa 49, Del Lago II, Itapoã/DF, o denunciado, de modo livre e consciente, com vontade de matar, desferiu golpes de faca em Uerison Teixeira Santos, causando nele as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito a ser oportunamente juntado. O delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, na medida em que a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata, razão pela qual foi socorrida ao hospital e sobreviveu. No dia e local dos fatos, após discussão entre denunciado e vítima, Natanael armou-se com uma faca e desferiu golpes em Uerison. O denunciado fugiu da cena do crime. A vítima, socorrida ao hospital, sobreviveu. (...). A denúncia foi recebida em 05-julho-2022 (ID 37901900, pp. 87-88). Quanto à prisão, tem-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 11-junho-2022. Em audiência de custódia, realizada em 12-junho-2022, a eminente autoridade judiciária, após requerimento do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, decretou a prisão preventiva de NATANAEL, sob o fundamento da garantia da ordem pública, mormente diante da gravidade concreta do delito, consubstanciada no “modus operandi” do crime, já que a vítima foi golpeada com faca em várias partes do corpo, e foi socorrida ao hospital em estado grave. Nesse sentido a decisão constante na ata de audiência de custódia (ID 37901894): 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que o autuado é primário, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. “In verbis”: “3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)”. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Registre-se que segundo os Policiais Militares, Uerison Teixeira Santos, vítima, foi golpeado com uma faca, sofrendo lesões no abdômen, costas, braço e peito, sendo socorrido ao Hospital Regional do Paranoá, em estado grave e, está em procedimento cirúrgico - Atendimento número 26708307. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de NATANAEL DOS SANTOS SILVA, data de nascimento: 08/01/1988, filho de João Batista dos Santos Silva e de Maria Rodrigues dos Santos Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Fica o autuado ciente do horário de funcionamento e dos telefones de contato da Tribunal do Júri do Paranoá: 12:00h as 19:00h, 12:00h as 19:00h; 3103-2271; 3103-2275; 3103-2270; 99224-6246. Fórum Desembargador Mauro Renan Bittencourt - Área Especial N.02 - Quadra 03 - Paranoá - DF Cep: 71570-030. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” (...) (Grifo nosso) A Defesa requereu a revogação da prisão (ID 37901895) e o pleito foi indeferido, conforme se depreende da decisão de ID 37901896, datada de 1o-julho-2022, “in verbis”: A prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Compulsando os autos, entendo que ainda estão presentes os requisitos autorizadores da constrição. Por ocasião da audiência de custódia, há menos de 3 semanas, assim foi decidido: (...) Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Registre-se que segundo os Policiais Militares, Uerison Teixeira Santos, vítima, foi golpeado com uma faca, sofrendo lesões no abdômen, costas, braço e peito, sendo socorrido ao Hospital Regional do Paranoá, em estado grave e, está em procedimento cirúrgico - Atendimento número 26708307. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (...) Ressalte-se que, eventuais condições pessoais do requerente, tais como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não são suficientes para flexibilizar a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista a existência de circunstâncias que recomendam a prisão preventiva. Senão, vejamos: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR. NÃO CABIMENTO. 1. Revela-se regular a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente quando verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta do agente. 2. As condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a sua custódia cautelar, se presentes pelo menos um dos requisitos que a autorizam. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1307169, 07476486520208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 19/12/2020). Também, as certidões de nascimento juntadas aos autos apenas comprovam que o investigado é pai e não que é, de fato, o único responsável pelas crianças. Ainda assim, inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com base no art. 318, inciso V, do CPP, por se tratar de fato que teria sido cometido com violência ou grave ameaça, o que esbarra no impedimento previsto no art. 318-A, inciso I, do mesmo diploma legal. Diante do exposto, permanecendo hígidos os fundamentos da prisão cautelar, indefiro o pedido de revogação. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. Com efeito, tanto a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva como a que manteve a prisão preventiva estão fundamentadas em elementos do caso concreto, os quais, segundo o exame sumário próprio às medidas liminares, são aptos a justificar a prisão cautelar. O paciente desferiu múltiplas facadas na vítima, que teve que ser submetida a cirurgia e permaneceu internada em UTI em razão dos fatos (vide prontuário médico no ID 37901900, pp. 107-159), o que subsidiou o decreto prisional diante da gravidade da ação (esfaqueamento), a fim de resguardar a ordem pública. Assim, não se verifica, ao menos num juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações da eminente autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 08 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator